Tribunal: TJDFT
Processo: 0741978-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741978-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: RANIERE SILVA NASCIMENTO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO No 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. 1. O art. 1o do Provimento no 13/2012 e o art. 2o do Provimento no 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõem que serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 2. O arquivamento provisório somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, ou da comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional. 3. A ausência de citação e de tentativa de localização do devedor inviabiliza o arquivamento prematuro da execução fiscal, sob pena de ensejar negativa de prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação proposta em desfavor de Raniere Silva Nascimento (proc. no 0746954-14.2021.8.07.0016), determinou o arquivamento do processo originário com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como no art. 40, § 4o da LEF (ID no 103200921, págs. 1-2; autos principais). 2. Nas razões de ID no 31689512, o agravante, em suma, defende que a decisão agravada está incorreta, uma vez que ainda não houve tentativa de citação do executado. 3. Argumenta que o arquivamento com base na inexistência de pedido de constrição patrimonial e na ausência de exceção de pré-executividade é equivocado, pois tais medidas somente se concretizam após a citação do devedor. 4. Afirma que a decisão não considerou o valor da dívida do executado, mas “tão somente o valor da distribuição desta Execução Fiscal, pensamento jurídico esse que não se coaduna com a jurisprudência desta respeita Corte de Justiça distrital.” 5. Pede o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal. 6. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 7. Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização da relação processual originária. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o recurso. 13. O Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza o arquivamento das execuções fiscais de até R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 14. O crédito/valor da causa da ação originária é de R$ 6.656,55 (ID no 101824547, autos no 0746954-14.2021.8.07.0016). 15. O Juiz determinou o arquivamento do processo originário com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria deste TJDFT, bem como no art. 40, § 4o da LEF, antes da citação. 16. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o arquivamento provisório seria possível antes da citação do executado. 17. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 18. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 19. A execução fiscal poderá ser suspensa enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, situação em que não corre o prazo prescricional (LEF, art. 40). Decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam encontrados bens, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). 20. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 21. Outra hipótese de arquivamento, sem baixa na distribuição, ocorre nos casos de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, nas execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Lei no 10.522/2002). 22. O arquivamento somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, viabilizando o contraditório e a ampla defesa ou com a comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional, mas o credor não logrou êxito em receber os valores devidos diante da ausência de bens, direitos e valores passíveis de penhora. 23. Não há provas que demonstrem a tentativa de localização do devedor/agravado, o que inviabiliza o arquivamento prematuro da execução fiscal, sob pena de ensejar negativa de prestação jurisdicional. 24. O arquivamento provisório sem a citação do devedor e a ausência de diligências para localizá-lo configuram negativa de prestação jurisdicional e interferem no prazo prescricional, pois o despacho citatório é imprescindível para interrupção da prescrição (CTN, art. 174). 25. A ausência de interrupção do prazo prescricional pode acarretar prejuízo à Fazenda Pública na busca da satisfação dos seus créditos. 26. Nesse sentido são os precedentes: Acórdão no 1345784, Acórdão no 13447996 e Acórdão no 1365712. 27. A decisão deve ser reformada. Dispositivo 28. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar o regular processamento da execução fiscal no 0746954-14.2021.8.07.0016, com consequente realização de diligências para citação do devedor. Reformo a decisão agravada. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro